Tribunal: TJES
Processo: 5006970-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessões; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-11-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
NÃO OCORRÊNCIA

DE OMISSÃO
–
MERO INCONFORMISMO
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

Os
embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).
Quanto ao vício de contradição, a
doutrina pátria ensina que
este se verifica
quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão.

2.

A doutrina pátria ensina que ocorrerá a omissão quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

3
.
O
embargante sustenta que o
referido
julgado
foi o
misso
quanto à justificativa para conferir a
o
obter dictum,
neste caso ao fundamento de que “
Jussara Helena Ferreira ao morrer, não possuía bens particulares”,
o
efeito de coisa julgada
consistente na anulação do arrolamento sumário
.

4
.

No acórdão impugnado foi destacado o trânsito em julgado da sentença que anulou o arrolamento sumário celebrado entre Alcyro Chaves de Rezende e Jussara Helena Ferreira, permanecendo os
imóveis
em discussão registrados apenas
em nome d
o Espólio de
Alcyro, ora embargado.

5
.
Verifica-se a ausência de omissão no acórdão embargado, que manteve a decisão interlocutória agravada diante da ausência de elementos concretos para justificar a indisponibilidade dos imóveis registrados em nome do Espólio de Alcyro, cuja certificação do referido trânsito em julgado da sentença que anulou o arrolamento sumário serviu de fundamento para o Juízo a quo.

6
.
Assim,
inexiste omissão no
presente
caso

em que
o recorrente
demonstra inconformismo com o resultado,
busca
ndo

reverter o julgamento mediante aplicação de tese jurídica que lhe favorece, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.

7
.
Dou por prequestionadas as matérias suscitadas pelo recorrente diante da desnecessidade de indicação numérica dos dispositivos
(TJES,
ED
24090096165,
Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL J
Ú
NIOR, T
erceira Câmara Cível
,
DJe
: 11.
3.
2016)
.

8
.
Recurso conhecido
e
des
provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006970-63.2022.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ZELINDA FERRARI DE BARROS

EMBARGADO: ESPÓLIO DE ALCYRO CHAVES DE REZENDE

RELATOR(A): DES.
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
NÃO OCORRÊNCIA

DE OMISSÃO
–
MERO INCONFORMISMO
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

Os
embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).
Quanto ao vício de contradição, a
doutrina pátria ensina que
este se verifica
quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão.

2.

A doutrina pátria ensina que ocorrerá a omissão quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

3
.
O
embargante sustenta que o
referido
julgado
foi o
misso
quanto à justificativa para conferir a
o
obter dictum, consistente
no fundamento de que “
Jussara Helena Ferreira ao morrer, não possuía bens particulares”,
o
efeito de coisa julgada
.

4
.

No acórdão impugnado foi destacado o trânsito em julgado da sentença que anulou o arrolamento sumário celebrado entre Alcyro Chaves de Rezende e Jussara Helena Ferreira, de modo que os
imóveis ora
em discussão permaneceram registrados apenas
em nome d
o Espólio de
Alcyro, ora embargado, diante da referida anulação do arrolamento sumário.

5
.
Verifica-se a ausência de omissão no acórdão embargado, que manteve a decisão interlocutória agravada, diante da ausência de elementos concretos para justificar a indisponibilidade dos imóveis registrados em nome do Espólio de Alcyro, cuja certificação do referido trânsito em julgado da sentença que anulou o arrolamento sumário serviu de fundamento para o Juízo a quo.

6
.
Assim,
inexiste omissão no
presente
caso

em que
o recorrente
demonstra apenas inconformismo com o resultado,
busca
ndo

reverter o julgamento mediante aplicação de tese jurídica que lhe favorece, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.

7
.
Dou por prequestionadas as matérias suscitadas pelo recorrente diante da desnecessidade de indicação numérica dos dispositivos
(TJES,
ED
24090096165,
Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL J
Ú
NIOR, T
erceira Câmara Cível
,
DJe
: 11.
3.
2016)
.

8
.
Recurso conhecido
e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5006970-63.2022.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: ZELINDA FERRARI DE BARROS

EMBARGADO: ALCYRO CHAVES DE REZENDE

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de embargos de declaração opostos
por

ESPÓLIO DE ZELINDA FERRARI DE BARROS

contra

o acórdão de evento ID nº 4805442, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que
conheceu e
negou
provimento ao
agravo de instrumento
interposto
em face de
ESPÓLIO DE ALCYRO CHAVES DE REZENDE

para mante
r
incólume a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória que determinou ao Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Linhares o levantamento da indisponibilidade dos bens imóveis matriculados sob os nºs. 12.996, 24.635, 24.716 e 27.706.

N
as razões recursais acostadas
de
evento ID nº 4939772
, alega
o
embargante, em síntese,
que
há (i) o
missão quanto à justificativa para se imprimir a
o reforço argumentativo

(
obter dictum
)

o
efeito de coisa julgada,
(ii) pugnando pelo prequestionamento d
os incisos I e II, do artigo 469, do CPC/73 e os incisos I e II, do artigo 504, do CPC.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório, conheço dos embargos de declaração, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como cediço,
os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC
1
).

A doutrina pátria ensina que ocorrerá a omissão quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado
2
.

Vale ressaltar
que
n
o caso dos autos foi
negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Zelinda Ferrari de Barros, ora embargante, sob fundamento de inexistir ilegalidade n
a decisão interlocutória
impugnada
que determinou o levantamento da indisponibilidade dos imóveis, objeto de litígio entre as partes.

O
embargante sustenta que o
referido
julgado
foi o
misso
quanto à justificativa para conferir a
o
obter dictum,
neste caso ao fundamento de que
“
Jussara Helena Ferreira ao morrer, não possuía bens particulares”,
o
efeito de coisa julgada
.

No acórdão impugnado foi destacado o
trânsito em julgado da sentença que anulou o arrolamento sumário
celebrado entre Alcyro Chaves de Rezende e Jussara Helena Ferreira,
de modo que os
imóveis ora
em discussão permaneceram registrados apenas
em nome d
o Espólio de
Alcyro, ora embargado, diante da referida anulação do arrolamento sumário.

Ressalte-se que o magistrado, ao fundamentar a mencionada sentença, consignou que “
Jussara Helena Ferreira ao morrer, não possuía bens particulares, muito pelo contrário, todos os bens pertenciam a Alcyro Chaves de Rezende e os bens adquiridos por este durante a união estável, o foram em sub-rogação a bens adquiridos anteriormente à união estável ou de frutos destes
”, o que serviu de fundamento para anular o arrolamento sumário, a fim de que os imóveis em discussão permanecessem apenas em nome de Alcyro Chaves de Rezende.

Como destacado pelo Juízo de primeiro grau, com o trânsito em julgado das decisões do Supremo Tribunal Federal (ID 3073333) e do Superior Tribunal de Justiça (ID 3073331) que negaram provimento aos recursos formulados pelo Espólio de Zelinda Ferrari de Barros, ora embargante,
inexistem motivos para manter a indisponibilidade sobre os bens imóveis de propriedade do Espólio de Alcyro Chaves de Rezende
.

O pleito de manutenção da indisponibilidade dos r. imóveis, pelo simples fato de não terem sido incluídos nas ações judiciais pretéritas e, supostamente, serem de propriedade do embargante não se justifica diante do mencionado trânsito em julgado da anulação do arrolamento sumário.

Assim,
inexiste omissão no
presente
caso

em que
o recorrente
demonstra inconformismo com o resultado,
busca
ndo

reverter o julgamento mediante aplicação de tese jurídica que lhe favorece, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.

N
esse sentido
a jurisprudência
consolidada
deste Egrégio Sodalício
:

[...]
2
.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida
.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. [...]. (
ED
0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, DJe 27.1.2023 – destaquei).

[...]
1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
2.
Não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto, aduzindo não ser o caso de erro in judicando
.
4. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência. Contradição não demonstrada. 5. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado.
[...].
(
ED
0017951-82.2013.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, DJ
e
25.
10.
2022 –
destaquei
).

Superado esse ponto, verifica-se que o
embargante
almeja o
prequestionamento
da matéria
,
o que foi realizado no caso concreto, posto que houve a
manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados.

Dou por prequestionadas as matérias suscitadas pelo recorrente diante da desnecessidade de indicação numérica dos dispositivos
(TJES,
ED
24090096165,
Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL J
Ú
NIOR, T
erceira Câmara Cível
,
DJe
: 11.
3.
2016)
.

Diante do exposto,
conheço
do
recurso de
embargos de declaração
e
,
no mérito,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É
como voto.

1

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2

ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
–
3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 5006970-63.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ZELINDA FERRARI DE BARROS

EMBARGADO: ESPÓLIO DE ALCYRO CHAVES DE REZENDE

RELATOR: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO DE VISTA

Eminentes pares, conforme anteriormente relatado pelo ínclito Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE ZELINDA FERRARI DE BARROS
contra o acórdão de evento ID nº 4805442, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de
ESPÓLIO DE ALCYRO CHAVES DE REZENDE
para manter incólume a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória que determinou ao Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Linhares o levantamento da indisponibilidade dos bens imóveis matriculados sob os nºs. 12.996, 24.635, 24.716 e 27.706.

Nas razões recursais acostadas de evento ID nº 4939772, alega o embargante, em síntese, que há (i) omissão quanto à justificativa para se imprimir ao reforço argumentativo (obter dictum) o efeito de coisa julgada, (ii) pugnando pelo prequestionamento dos incisos I e II, do artigo 469, do CPC/73 e os incisos I e II, do artigo 504, do CPC.

O nobre Desembargador Relator concluiu por conhecer dos aclaratórios e negar-lhes provimento.

No entendimento de Sua Excelência, restou devidamente evidenciado no acórdão atacado o trânsito em julgado da sentença que anulou o arrolamento sumário celebrado entre Alcyro Chaves de Rezende e Jussara Helena Ferreira, permanecendo os imóveis em discussão registrados apenas em nome do Espólio de Alcyro, ora embargado. Frisou ainda que "com o trânsito em julgado das decisões do Supremo Tribunal Federal (ID 3073333) e do Superior Tribunal de Justiça (ID 3073331) que negaram provimento aos recursos formulados pelo Espólio de Zelinda Ferrari de Barros, ora embargante, inexistem motivos para manter a indisponibilidade sobre os bens imóveis de propriedade do espólio de Alcyro Chaves de Rezende".

Após sustentação oral realizada pelo nobre causídico que patrocina os interesses da parte embargante e o judicioso voto proferido pelo ilustre relator, pedi vista dos autos para analisar a questão com maior acuidade, especialmente por já analisado a questão, em cognição não exauriente, quando estava como Desembargadora Convocada em razão da aposentadoria do eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa.

Naquela oportunidade, de fato, deferi o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante, por vislumbrar os requisitos autorizadores à concessão, já que eventual retirada da restrição dos bens poderia provocar um prejuízo maior, inclusive para terceiros.

Entretanto, a análise mais acurada dos autos, em cognição exauriente, foi devidamente realizada pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, que destacou todos os pontos nodais ao julgamento da
questio
objeto do recurso de agravo de instrumento. Eis a ementa do acórdão:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE DOS IMÓVEIS DISCUTIDOS – LEGALIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO DE PROCESSOS RELACIONADOS AO CASO – COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O presente recurso cinge-se em apreciar a legalidade da decisão interlocutória que determinou o levantamento da indisponibilidade dos imóveis, objeto de litígio entre as partes.

2. Registra-se o trânsito em julgado das decisões do Supremo Tribunal Federal (ID 3073333) e do Superior Tribunal de Justiça (ID 3073331) que negaram provimento aos recursos formulados pelo espólio de Zelinda Ferrari de Barros, inexistindo motivos para manter a indisponibilidade sobre os bens imóveis registrados em nome de Alcyro Chaves de Rezende.

3. Na sentença que anulou o arrolamento sumário, celebrado entre Alcyro e Zelinda, foi consignado pelo magistrado de primeiro grau que “Jussara Helena Ferreira ao morrer, não possuía bens particulares, muito pelo contrário, todos os bens pertenciam a Alcyro Chaves de Rezende e os bens adquiridos por este durante a união estável, o foram em sub-rogação a bens adquiridos anteriormente à união estável ou de frutos destes”, conclusão acolhida no julgamento do REsp 1.551.430/ES.

4. O pleito recursal de manutenção da indisponibilidade dos r. imóveis, pelo simples fato de não terem sido incluídos nas ações judiciais pretéritas e, supostamente, serem de propriedade do agravante, não se justifica diante do mencionado trânsito em julgado acerca da inexistência de bens deixados por Jussara Helena Ferreira.

5. Acrescente-se que o mero ajuizamento da ação de anulação do inventário extrajudicial realizado pelos herdeiros de Alcyro Chaves de Rezende não tem o condão de infirmar a propriedade do agravado sob os r. imóveis diante da presunção de veracidade do registro.

6. Registra-se que a ação de origem transcorre há mais de dez anos, sendo desarrazoado infirmar o registro de propriedade do agravado, com a pretendida indisponibilidade da matrícula imobiliária, de forma contrária ao que restou decidido na sentença (ID 3073328) confirmada tanto pelo Egrégio Tribunal de Justiça (ID 3073329), como pelos Tribunais Superiores (ID 3073331 e 3073333).

7. Não há que se falar em decisão surpresa se a questão foi objeto de sucessivos pronunciamentos nos autos da ação de origem, inclusive reiterado que com a certificação do trânsito em julgado da sentença que decidiu sobre a inexistência de bens deixados por Jussara Helena Ferreira haveria nova decisão acerca da referida indisponibilidade dos imóveis em comento.

8. A decisão impugnada está devidamente fundamentada, especialmente por registrar que, havendo trânsito em julgado sobre a inexistência de bens deixados por Jussara Helena Ferreira (sentença ID 3073328), há uma consequência lógica sobre a presunção de propriedade dos imóveis que estão registrados em nome de Alcyro Chaves de Rezende, o que implica no levantamento da indisponibilidade determinada em desfavor deste quando da apreciação do pleito liminar da ação originária.

9. Conclui-se pelo acerto da decisão interlocutória proferida pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição que, antes de oficiar a serventia extrajudicial para levantar a indisponibilidade dos r. bens imóveis, determinou a certificação do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo TJES nº. 0009667-90.2010.8.08.0024.

10. Ressalta-se que caso o agravante saia vencedor ao final da demanda, poderá pleitear o ressarcimento de eventual prejuízo que tenha sofrido com a alienação dos mencionados imóveis por parte do agravado.

11. Reforça-se a falta de razoabilidade em se manter a indisponibilidade dos multicitados imóveis, objeto de ação que transcorre há mais de dez anos, pelo simples fato de ter sido ajuizada ação anulatória que poderá, ao final, ser julgada improcedente.

12. Recurso conhecido e desprovido.

Rememoro que o recurso de agravo de instrumento teve como ponto central a análise quanto à legalidade da decisão interlocutória que determinou o levantamento da indisponibilidade dos imóveis, objeto de litígio entre as partes.

Limita-se, por meio do presente recurso de embargos de declaração, a análise para
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Logo, resta evidenciada a inexistência de vícios que maculem o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“
a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Assim, confirmando o posicionamento exarado pelo Ínclito Relator,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE ZELINDA FERRARI DE BARROS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o acórdão objurgado.

É como voto.

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos, no intuito de examinar as matérias vertidas nos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESPÓLIO DE ZELINDA FERRARI DE BARROS
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 4805442), que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Recorrente, mantendo a
DECISÃO
(id. 3038946), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO
instaurada também pelo Recorrente em face do
ESPÓLIO DE ALCYRO CHAVES DE REZENDE
, cujo
decisum
revogou a ordem de indisponibilidade dos bens imóveis objeto de litígio
.

O
Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
,
negou provimento aos Embargos de Declaração
, por entender que a irresignação recursal demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento levado a efeito no Acórdão recorrido
.

A
Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
pronunciou-se em igual sentido
.

Com efeito, dessume-se dos autos que o
Acórdão
recorrido restou assim ementado,
in litteris:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE DOS IMÓVEIS DISCUTIDOS – LEGALIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO DE PROCESSOS RELACIONADOS AO CASO – COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O presente recurso cinge-se em apreciar a legalidade da decisão interlocutória que determinou o levantamento da indisponibilidade dos imóveis, objeto de litígio entre as partes.

2.
Registra-se o trânsito em julgado das decisões do Supremo Tribunal Federal (ID 3073333) e do Superior Tribunal de Justiça (ID 3073331) que negaram provimento aos recursos formulados pelo espólio de Zelinda Ferrari de Barros, inexistindo motivos para manter a indisponibilidade sobre os bens imóveis registrados em nome de Alcyro Chaves de Rezende.

3.
Na sentença que anulou o arrolamento sumário, celebrado entre Alcyro e Zelinda, foi consignado pelo magistrado de primeiro grau que “Jussara Helena Ferreira ao morrer, não possuía bens particulares, muito pelo contrário, todos os bens pertenciam a Alcyro Chaves de Rezende e os bens adquiridos por este durante a união estável, o foram em sub-rogação a bens adquiridos anteriormente à união estável ou de frutos destes”, conclusão acolhida no julgamento do REsp 1.551.430/ES.

4.
O pleito recursal de manutenção da indisponibilidade dos r. imóveis, pelo simples fato de não terem sido incluídos nas ações judiciais pretéritas e, supostamente, serem de propriedade do agravante, não se justifica diante do mencionado trânsito em julgado acerca da inexistência de bens deixados por Jussara Helena Ferreira.

5.
Acrescente-se que o mero ajuizamento da ação de anulação do inventário extrajudicial realizado pelos herdeiros de Alcyro Chaves de Rezende não tem o condão de infirmar a propriedade do agravado sob os r. imóveis diante da presunção de veracidade do registro.

6.
Registra-se que a ação de origem transcorre há mais de dez anos, sendo desarrazoado infirmar o registro de propriedade do agravado, com a pretendida indisponibilidade da matrícula imobiliária, de forma contrária ao que restou decidido na sentença (ID 3073328) confirmada tanto pelo Egrégio Tribunal de Justiça (ID 3073329), como pelos Tribunais Superiores (ID 3073331 e 3073333).

7.
Não há que se falar em decisão surpresa se a questão foi objeto de sucessivos pronunciamentos nos autos da ação de origem, inclusive reiterado que com a certificação do trânsito em julgado da sentença que decidiu sobre a inexistência de bens deixados por Jussara Helena Ferreira haveria nova decisão acerca da referida indisponibilidade dos imóveis em comento.

8.
A decisão impugnada está devidamente fundamentada, especialmente por registrar que, havendo trânsito em julgado sobre a inexistência de bens deixados por Jussara Helena Ferreira (sentença ID 3073328), há uma consequência lógica sobre a presunção de propriedade dos imóveis que estão registrados em nome de Alcyro Chaves de Rezende, o que implica no levantamento da indisponibilidade determinada em desfavor deste quando da apreciação do pleito liminar da ação originária.

9.
Conclui-se pelo acerto da decisão interlocutória proferida pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição que, antes de oficiar a serventia extrajudicial para levantar a indisponibilidade dos r. bens imóveis, determinou a certificação do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo TJES nº. 0009667-90.2010.8.08.0024.

10.
Ressalta-se que caso o agravante saia vencedor ao final da demanda, poderá pleitear o ressarcimento de eventual prejuízo que tenha sofrido com a alienação dos mencionados imóveis por parte do agravado.

11.
Reforça-se a falta de razoabilidade em se manter a indisponibilidade dos multicitados imóveis, objeto de ação que transcorre há mais de dez anos, pelo simples fato de ter sido ajuizada ação anulatória que poderá, ao final, ser julgada improcedente.

12.
Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
– Agravo de Instrumento nº 5006970-63.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, julg. 25/04/2023)

Neste passo, no intuito de permitir a escorreita compreensão da controvérsia, estabelecendo, por conseguinte, as premissas da conclusão deste pronunciamento, revela-se indispensável traçar um detalhado histórico de relevantes aspectos do litígio.

Com efeito, dessume-se dos autos que
Alcyro Chaves de Rezende
e
Jussara

Helena Ferreira
mantiveram União Estável até o dia 23 de agosto de 2003, quando, então, JUSSARA HELENA FERREIRA veio a óbito
.

Note-se, por oportuno e relevante, que logo após o fato referenciado, os bens supostamente deixados por ela foram submetidos a um
procedimento de arrolamento sumário
movido por
Alcyro Chaves de Rezende
e por
Zelinda Ferrari de Barros
, Genitora e única Herdeira de
Jussara HELENA FERREIRA
.

Em consequência, subsistiu a
homologação
do referido
ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS
, por meio de
SENTENÇA (Processo nº. 024.03.015909-9)
.

Sucede, contudo, que após ocorrido o ulerior
falecimento tanto de ALCYRO CHAVES DE REZENDE, compreendendo, outrossim, o falecimento de ZELINDA FERRARI DE BARROS
, os respectivos Espólios entraram em conflito em relação à propriedade dos imóveis que haviam sido objeto de partilha.

Por conseguinte, no
ano
2010,
o

espólio de Alcyro
propôs
ação de anulação de partilha

contra o
espólio de Zelinda
(Processo nº. 0009667-90.2010.8.08.0024)
. Na referida demanda, foi proferida
sentença
(id. 3073328), que foi confirmada por esta
Egrégia Terceira Câmara Cível
em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 3073329), no sentido de julgar
procedente o pedido autoral, declarando nulo o ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS anteriormente promovido por
Alcyro CHAVES DE REZENDE
e
Zelinda FERRARI BARROS
.

Eis o inteiro teor da
Ementa do Acórdão
que manteve a procedência do aludido pleito anulatório,
in litteris:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO. CONTRADITA. IMPEDIMENTO DE TESTEMUNHA. REJEIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRAZO DE 1 (UM) ANO. ART. 1.029, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, E ART. 2.027, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. NÃO APLICAÇÃO A TERCEIRO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. VERIFICAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM ATIVA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE AGIR REJEITADA. NULIDADE DA PARTILHA RECONHECIDA. TRANSMISSÃO DE BENS DE PESSOA VIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. PETIÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. DÚVIDAS QUANTO À AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NA PETIÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. PROVAS (TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL) QUE ATESTAM AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EM RELAÇÃO À PARTILHA DOS BENS. DEPOIMENTO DE INFORMANTE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRINCÍPIO DA LIBERDADE OBJETIVA NA DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS. PRECEDENTE DO STJ. DOCUMENTO NOVO JUNTADO EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
- Não é impedida para depor como testemunha a advogada que exarou parecer para o de cujus, em ação na qual figura como parte o espólio. Inteligência do art. 405, parágrafo segundo, inc. III, do Código de Processo Civil. Agravo retido desprovido.

2.
- O prazo de decadência de um ano estabelecido nos artigos 1.029, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 2.027, parágrafo único, do Código Civil, somente tem aplicação em relação às partes que participaram do processo em que foi efetivada a partilha da qual se pretende anulação. Terceiro afetado pela decisão proferida

em processo de arrolamento sumário dispõe do prazo de prescrição comum para postular tutela jurisdicional com vistas a anular a partilha amigável judicialmente homologada. Precedente do colendo STJ [na vigência do Código Civil de 1916]: “o herdeiro preterido, que não participou do inventário, não está sujeito à eficácia de coisa julgada da sentença de partilha judicial, podendo promover a ação vintenária de nulidade de partilha (CPC, artigos 472 e 1.030, III)" (AgRg no Ag 242909⁄RJ, Rel. Ministro Nilson Naves, Terceira Turma, julgado em 10-12-1999, DJ 17-04-2000, p. 63).

3.
- De acordo com o Superior Tribunal de Justiça as condições da ação “devem ser verificadas pelo juiz à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Trata-se da aplicação da teoria da asserção” (REsp 1324430⁄SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19-11-2013, DJe 28-11-2013). Deve ser reconhecida a legitimidade ad causam ativa do espólio autor quando das alegações lançadas na petição inicial puder ser extraída a conclusão de que do eventual acolhimento da pretendida nulidade de partilha realizada em arrolamento sumário haverá benefícios para os herdeiros colaterais, que integram o espólio autor da demanda. Hipótese na qual, ademais, figuram na petição inicial como “representantes” do espólio autor os quatro herdeiros colaterais (irmãos do falecido), de modo que o reconhecimento da ilegitimidade ativa do espólio autor será rigorismo excessivo, que a moderna ciência processual repudia.

4.
- Não caracteriza carência superveniente da ação pela ausência de interesse de agir a realização de inventário administrativo se a pretensão autoral é, com a declaração de nulidade da divisão, obter a colação total dos bens do de cujus.

5.
- O procedimento do inventário, posto que na modalidade de arrolamento, é destinado a divisão dos bens do falecido, não havendo, pois, possibilidade de divisão de bens de pessoa viva no seu bojo. A transmissão de bens inter vivos deve ser realizada pelos atos e negócios jurídicos destinados a tal fim, como a compra e venda, a permuta, a doação etc., não se podendo realizá-la nos autos do inventário, sob pena de ser desnaturada a própria ontologia de tal instrumento processual.

6.
- De acordo com precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina “não é possível dividir a meação do cônjuge supérstite dentro dos autos de inventário⁄arrolamento, pois esta não integra o monte partilhável; assim, eventual cessão da meação configura ato entre vivos e, por isso, não comporta formalização nos autos de inventário”,

destacando que “a partilha restringe-se à sucessão causa mortis, ou seja, somente os bens e direitos que compõem a herança constituem o seu objeto e, por isso, apenas eles podem ser objeto de cessão inventário⁄arrolamento sumário” (TJSC; AC 2010.005300-2; Ibirama; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Subst. Stanley da Silva Braga; Julg. 20-10-2011; DJSC 09-11-2011; Pág. 84).

7.
- Para requerer arrolamento sumário o advogado deve munir-se de poderes específicos. De acordo com precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Goiás “a partilha amigável não pode ser subscrita por advogado cujo instrumento de mandato só contém podderes genéricos para transacionar, impondo-se a existência de poderes especiais” (TJGO; AC 114618-8⁄188; Goiânia; Rel. Des. Gilberto Marques Filho; DJGO 23⁄05⁄2008; Pág. 154).

8.
- A ausência de poderes especiais do advogado para requerer o arrolamento sumário pode ser suprida pelas assinaturas dos interessados na petição inicial e respectivo reconhecimento de autenticidade daquelas.

9.
- Deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade da partilha realizada nos autos do arrolamento sumário se as provas produzidas evidenciam a ausência de consentimento quanto à divisão.

10.
- Sendo estritamente necessário pode o Juiz de Direito ouvir sujeitos impedidos e suspeitos de depor, sem que prestem compromisso de dizer a verdade, devendo os respectivos esclarecimentos ser apreciados com o valor que possam merecer.

11.
- De acordo com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça “com base no princípio do livre convencimento motivado do juiz, não se traduz em nulidade valorar o depoimento de testemunha presumidamente interessada no desfecho da demanda como se prestado por informante, apesar da ausência de contradita” (REsp 824.473⁄PB, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 06-11-2008, DJe 24-11-2008) e “no nosso sistema processual, coexistem e devem ser observados o princípio do livre convencimento motivado do juiz e o princípio da liberdade objetiva na demonstração dos fatos a serem comprovados (arts. 131 e 332 do Cód. de Pr. Civil)” (REsp 783.697⁄GO, Rel. Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, julgado em 20-06-2006, DJ 09-10-2006, p. 372).

12.
- Admite-se a juntada de documentos novos na fase recursal desde que, cumulativamente, não sejam eles indispensáveis à propositura da ação, não haja má-fé e seja ouvida a parte contrária. Precedente do STJ: REsp 1072276⁄RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21-02-2013, DJe 12-03-2013.

13.
- Deve ser rejeitado o pedido de condenação do autor nas sanções por litigância de má-fé se não há comprovação de subsunção da sua conduta a qualquer das hipóteses mencionadas no art. 17, do Código de Processo Civil.

16.
- Recurso desprovido.

(
TJES
, Apelação Cível nº 0009667-90.2010.8.08.0024, Relator Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 29/08/2014)

Portanto, a
motivação central
que amparou a procedência do pedido exordial decorreu da circunstância de que ficou evidenciado que
ALCYRO CHAVES DE REZENDE
, no momento do ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS, teria transferido metade de seus bens pessoais para
ZELINDA FERRARI BARROS
.
Todavia,
referida transferência ocorreu por meio de Advogado, o qual, além de ser neto de
Zelinda
FERRARI BARROS
,
não possuía poderes específicos para tanto, outorgados por
ALCYRO CHAVES DE REZENDE
.

Na sequência, houve a interposição de
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO
às instâncias superiores. Nada obstante
, o Acórdão desta Egrégia Terceira Câmara Cível restou mantido
incólume
, tendo ocorrido o
trânsito em julgado em 08 de junho de 2022
(Certidão - id. 3073334).

De todo modo, antes mesmo da ocorrência do trânsito em julgado naquela demanda,
o
espólio de ZelindA
, no ano de 2012, propôs AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO em face do ESPÓLIO DE ALCYRO
CHAVES DE REZENDE
(Processo nº 0004947-12.2012.8.08.0024)
,
sendo no contexto do referido feito prolatada a Decisão impugnada pelo Recurso de
Agravo de Instrumento
, no qual foram opostos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Por meio da aludida
AÇÃO ANULATÓRIA

DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO
de origem,
pretende-se a anulação da Escritura Pública de Inventário Extrajudicial instaurado pelos Herdeiros de ALCYRO
CHAVES DE REZENDE
.

Sustenta-se, em resumo, na mencionada demanda que restaram
omitidas informações acerca da existência de imóveis que teriam sido adquiridos na constância da União Estável entre
ALCYRO CHAVES DE REZENDE
e
JUSSARA

HELENA FERREIRA
, de modo que não poderiam ser objeto da referida Escritura Pública de Inventário Extrajudicial pelos Herdeiros apenas de
ALCYRO CHAVES DE REZENDE
.

Tais imóveis que teriam sido omitidos em ações pretéritas são
04 (quatros) terrenos localizados na Lagoa do Aguiar, Distrito da Sede de Linhares/ES
(matrículas nº
s
. 12.996, 24.635, 24.716 e 27.706 - descritos no inventário extrajudicial de ALCYRO) e
01 (um) terreno nº. 6, da Quadra n.º RU-4, localizado na Praia do Suá, Vitória/ES
(matrícula nº. 359, livro 2-B - descrito no arrolamento sumário TJES nº. 024.03.015909-9 que acabou sendo anulado).

No início do feito de origem,
ao apreciar a tutela de urgência, o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se pelo seu parcial deferimento
, nos seguintes termos (id. 3038955),
in litteris:

“DECIDO: Com efeito, presentes a prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o periculum in mora, autoriza-se o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

Diante da análise dos autos, forçoso reconhecer, num juízo de cognição sumária, que está provado de forma verossímil que a escritura em questão está eivada de declaração inverídica, qual seja, de que os bens não seriam objeto de litígio.

Diz-se isso porque, consoante a cópia da petição inicial da ação n.0 024.100.096.676, em trâmite na 2ª Vara de órfãos e Sucessões, fls. 69/97, o espólio demandado pretende a anulação da partilha dos bens da Sr.a JUSSARA HELENA FERREIRA (processo n.024.030.159.099), a qual seria companheira do Sr. ALCYRO. Ademais, em análise à cópia da ação de inventário dos bens deixados pela Sr.a JUSSARA, verifica-se que entre os bens ali inventariados, constam os que foram objeto de arrolamento na escritura que se pretende anular nestes autos (fl. 30, itens "a", "b", "c" e "d"), tendo dois deles cabido à Sr.a ZELINDA FERRARI DE BARROS, viva à época, conforme acordado pelas partes naqueles autos (fl. 33), o que foi homologado (fl. 35).

Quanto à urgência no deferimento da medida, resta patente, haja vista necessidade de se evitar a alienação de tais bens ou que sejam eles onerados de quaisquer forma [sic].

Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, nos termos da fundamentação, determinando APENAS a indisponibilidade dos bens descritos na alínea "a" do pedido de fl. 14, determinando a imediata expedição de Ofício o Cartório de Registro Geral de Linhares/ES para que averbe tal indisponibilidade nos referidos registros dos bens em questão até posterior deliberação, medida que entendo suficiente ao atendimento do pleito antecipatório
”.

Posteriormente,

foi proferida
SENTENÇA na demanda de origem
(id. 3073325), eis que o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que teria ocorrido a
perda superveniente do interesse de agir
, diante do reconhecimento da nulidade da homologação da partilha de bens pronunciada na outra AÇÃO ANULATÓRIA antecedente (Processo nº. 0009667-90.2010.8.08.0024).

Sucede, contudo, que a
SENTENÇA em comento foi anulada por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
, não só porque, à época, ainda não havia o trânsito em julgado do pronunciamento judicial que anulou a homologação da partilha, mas, inclusive, porque este Juízo
ad quem
entendeu que a demanda de origem versa sobre diversas matérias que não se limitam à validade da partilha que havia sido homologada, conforme se constata no
Acórdão assim ementado
,
in verbis:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURAS DE PARTILHA E DE SOBREPARTILHA. SENTENÇA TERMINATIVA. ADEQUAÇÃO, UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL CONFIGURADOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA REALIZADA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. PENDÊNCIA DE RECURSOS DIRECIONADOS ÀS INSTÂNCIAS DE SOPREPOSIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 515, §3º, DO CPC DE 1973 INVIABILIZADA.

1.
- O interesse de agir é uma condição para o regular exercício do direito de ação e sua presença é consectário da adequação, necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido. Ação de conhecimento sob o rito comum ordinário é adequada para postulação de anulação de escritura pública de inventário e partilha.

2.
-
Também estão configuradas a necessidade e a utilidade da demanda porque há escrituras públicas de inventário e de sobrepartilha de bens deixados por Alcyro Chaves de Rezende das quais o autor pretende anulação sob alegação de que inquinadas de vícios. E, em prevalecendo as teses sustentadas pelo autor, ao menos parte dos bens inventariados e partilhados extrajudicialmente reverterão em favor dele
.

3.
-
É descabida a extinção do processo sob o fundamento de que houve perda superveniente do interesse de agir, por ter sido reconhecida a nulidade da partilha feita no processo de inventário do patrimônio deixado por Jussara Helena Ferreira, porque a decisão judicial que pronunciou tal nulidade ainda não transitou em julgado, estando pendentes recursos interpostos para as instâncias de sobreposição (recurso especial e agravo em recurso extraordinário)
.

4.
- Não é hipótese de aplicação da chamada teoria da causa madura porque existe relação de prejudicialidade externa com demanda na qual há recursos pendentes de julgamento.

(
TJES
, Apelação Cível nº 0004947-12.2012.8.08.0024, Relator Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2016, Data da Publicação no Diário: 03/06/2016)

Em reforço a percepção de que este
Órgão Colegiado assentou que
a lide envolve outras questões jurídicas a serem oportunamente apreciadas pelo Juízo
a quo
, destaca-se o seguinte trecho do judicioso
Voto do Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, então Relator daquele recurso
,
in litteris:

“(...)
Saliento que o recorrente alegou que “além de matérias relacionadas a validade da referida partilha ... outras foram alegadas, tais como: III) o fato da escritura pública violar flagrantemente o disposto no artigo 982, do Código de Processo Civil [de 1973]; IV) o fato de que existe declaração falsa na escritura pública; e V) o fato da escritura pública de inventário não abranger a integralidade dos bens deixados por Alcyro Chaves de Rezende” (fl. 668). Tais matérias não foram apreciadas pelo ilustre Juiz de Direito na sentença até mesmo em razão de ter reconhecido a carência superveniente do interesse de agir, não se encontrando o processo, destarte, em condições de imediato julgamento pelo Tribunal
.

Por tais motivos, não me parece cabível o julgamento do mérito da lide pelo Tribunal nesta oportunidade.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, reformo a respeitável sentença e, deste modo, reconheço não configurada perda superveniente do interesse processual, devendo o processo retomar seu curso em primeiro grau
.”

Neste trilhar, com o retorno dos autos ao Juízo
a quo
,
a Magistrada de Primeiro Grau proferiu a Decisão impugnada no Agravo de Instrumento em que opostos os Embargos de Declaração sob julgamento
.

No sobredito
Decisum
, houve a
expressa revogação da medida liminar parcialmente concedida para fins de indisponibilidade de bens, tendo assim fundamentado a ordem para tornar insubsistente aquela primitiva medida constritiva
,
in verbis:

Da análise dos autos e conforme já consignado anteriormente, a presente ação anulatória
interposta pelo espólio de Zelinda Ferrari de Barros, em face do espólio de Alcyro Chaves de Rezende visa a anulação de partilha extrajudicial do espólio requerido, que segundo alegação do Requerente, alcançou indevidamente bens do espólio de JUSSARA HELENA FERREIRA.

Às fls. 192/193 dos autos foi proferida decisão deferindo parcialmente o pedido liminar e determinando a indisponibilidade dos bens descritos na alínea "a", de fls. 14, os quais correspondem aos bens objeto da escritura pública de inventário e partilha dos bens de Alcyro Chaves de Rezende, determinando, ainda, a imediata expedição de ofício ao respectivo Cartório de Registro Geral de Imóveis de Linhares-ES para averbação da indisponibilidade determinada.

Posteriormente, foi proferida sentença, fls. 636/638, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito em razão da ausência superveniente de interesse, uma vez que a partilha dos bens deixados por falecimento de Jussara foi declarada nula, em razão de ter englobado bens que pertenciam ao espólio de Alcyro.

Foi interposta apelação da sentença, a qual foi julgada, fls. 828/837, conferindo parcial provimento ao recurso, consignando ser descabida a extinção do processo e determinando
que fosse retomado o curso da ação em primeiro grau, considerando especialmente que a decisão judicial que pronunciou a nulidade da partilha dos bens de Jussara ainda não transitou em julgado, estando pendentes recursos para as instâncias de sobreposição.

Nesse ínterim, observa-se destes autos e dos processos em apenso que diversos foram os
recursos interpostos pelas partes.

Em petição de fls. 1227/1252, o espólio de ALCYRO CHAVES DE REZENDE, revela que houve trânsito em julgado do recurso especial interposto perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, requerendo o cumprimento da sentença proferida, que declarou nula a partilha objurgada para fins de excluir os bens indicados no inventário de JUSSARA HELENA FERREIRA, requerendo, ainda, a expedição de ofício ao Cartório do r Ofício de Registro de Imóveis de Linhares-ES determinando a retirada de todas as restrições relativas as matrículas dos bens pertencentes ao espólio de Alcyro.

Através da petição de fis. 1253/1275, o espólio de ZELINDA FERRARI DE BARROS informa que a ação de nulidade dos bens deixados por Jussara ainda não transitou em julgado em razão da pendência de julgamento de recurso perante o Excelso Supremo Tribunal Federal.

Às fls. 1277/1278, foi proferido despacho, aduzindo a impossibilidade de determinar o levantamento das restrições, em razão da ausência de comprovação do respectivo trânsito
em julgado, bem como determinando que após o regular julgamento do recurso pendente, e respectivo trânsito em julgado, a Escrivania certifique o referido trânsito em julgado nos autos correspondentes - ação anulatória da partilha dos bens deixados por JUSSARA HELENA FERREIRA - nos estritos termos da lei, intimando-se as partes e vindo conclusos estes autos para os fins de direito.

Pois bem.

Apesar do trânsito em julgado em instância superior, da análise da ação anulatória em comento, denota-se que não foi certificado o respectivo trânsito em julgado da sentença, o que, visando evitar nulidades futuras, foi determinado nos autos correspondentes.

Assim sendo, certificado o trânsito, DETERMINO o levantamento da indisponibilidade dos bens, determinada através da decisão de fls. 192/193 e, via de consequência, que seja expedido ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis de Linhares-ES para este fim
.

Na oportunidade, determino a intimação das partes para dizerem se possuem interesse no
prosseguimento desta demanda, em razão do julgamento, em definitivo, da ação anulatória acima mencionada. Prazo: 10 (dez) dias.”

Diante disso, houve a interposição de AGRAVO DE INSTRUMENTO de que cuidam estes autos, que, ao serem distribuídos sob a Relatoria do Eminente Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, contou com a
concessão de efeito suspensivo por meio de Decisão (id. 3224479), da lavra da Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA CORREA DA SILVA, então Convocada a este Egrégio Tribunal de Justiça diante da aposentadoria daquele Eminente Relator
.

Desta feita, tendo o
Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
assumido o Gabinete do Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, a Relatoria deste recurso coube a Sua Excelência, que, por ocasião do julgamento do mérito recursal,
pronunciou-se pelo
desprovimento do AGRAVO DE INSTRUMENTO por meio do Acórdão impugnado pelos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conforme Ementa transcrita no início deste Voto
.

Frente ao delineado cenário,
passo a examinar a pertinência, ou não, do que aduzido nos Embargos de Declaração sob julgamento
.

Na análise da controvérsia, não se ignora, por certo, que, segundo a iterativa compreensão da jurisprudência “
os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
” (
STJ
- EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.104.292/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.).

Por outro lado, não é menos relevante considerar o entendimento também extraído da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“
no sentido de que, em caráter excepcional,
pode-se
atribuir

efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada
sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando tal questão for decisiva para o resultado do julgamento
” (
STJ
- EDcl no AgInt no AREsp n. 1.814.128/RN, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

Na espécie, dessume-se do inteiro teor do Acórdão recorrido que a premissa central para negar provimento ao Agravo de Instrumento consistiu na circunstância de que a “
sentença que anulou o arrolamento sumário, celebrado entre Alcyro e Zelinda, foi consignado pelo magistrado de primeiro grau que “Jussara Helena Ferreira ao morrer, não possuía bens particulares, muito pelo contrário, todos os bens pertenciam a Alcyro Chaves de Rezende e os bens adquiridos por este durante a união estável, o foram em sub-rogação a bens adquiridos anteriormente à união estável ou de frutos destes”, conclusão acolhida no julgamento do REsp 1.551.430/ES
”.

Deste modo,
concluiu-se no Acórdão recorrido que “
o pleito recursal de manutenção da indisponibilidade dos r. imóveis, pelo simples fato de não terem sido incluídos nas ações judiciais pretéritas e, supostamente, serem de propriedade do agravante, não se justifica diante do mencionado trânsito em julgado acerca da inexistência de bens deixados por Jussara Helena Ferreira
”
.

Nesta ordem de ideias,
torna-se imprescindível examinar em que contexto se afirmou na primitiva demanda que JUSSARA
HELENA FERREIRA
não possuía bens particulares e, por conseguinte, se a referida assertiva realmente se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada a ponto de tornar inviável a análise de tal aspecto no contexto da nova demanda de origem.

No exame da matéria, surge relevante, por certo, a inafastável premissa de que
os motivos e a verdade dos fatos não são alcançados pelos efeitos da coisa julgada,
na forma estabelecida pelos
incisos I e II, do artigo 469 do Código de Processo Civil/1973
(correspondente aos incisos I e II, do artigo 504 do Código de Processo Civil/2015),
in litteris
:

“
Art. 469
.
Não fazem coisa julgada
:

I
-
os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença
;

II
-
a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença
;”

À luz do aludido regramento legal,
orienta “
a jurisprudência do STJ de que
somente a parte dispositiva da sentença é alcançada pela coisa julgada material. Por essa razão,
os fundamentos de fato e de direito em que se baseou a sentença não são atingidos pela coisa julgada e podem ser reapreciados em outra ação
(art. 469 do CPC/1973, atual art. 504 do CPC/2015)
” (STJ - REsp n. 1.763.814/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 28/11/2018.).

Equivale a dizer, em outras palavras, que “
é a parte dispositiva da sentença que alcança a autoridade da coisa julgada;
a motivação empregada, quando muito, apenas pode ser utilizada para melhor compreender o alcance do provimento obtido
. Inteligência dos arts. 468 e 469, I, do CPC/1973 e 503, caput, e 504, I, do CPC/2015. Precedentes do STJ
” (
STJ -
AgInt no AREsp n. 1.298.914/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022.).

In casu
, resulta induvidoso que a parte dispositiva da Sentença proferida na primitiva AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA

(Processo nº. 0009667-90.2010.8.08.0024) tratou, única e exclusivamente, acerca da nulidade da partilha amigável, sob o rito de ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS,
não sendo assentada no dispositivo de tal pronunciamento a expressa declaração de inexistência de bens de JUSSARA HELENA FERREIRA
.

Eis o inteiro teor da parte dispositiva em comento,
in litteris:

“
Face o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial, para declarar a NULIDADE da partilha amigável processada sob o rito de Arrolamento de Bens, homologada nos autos do Processo nº 024.030.159.099, que tramitou nesta Segunda Vara de Órfãos e Sucessões deste Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital
.

Condeno os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios da ação, estes à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor inimpugnado dado a causa na inicial, devidamente corrigido, o que o faço com fulcro no art. 20 da Lei Civil de Ritos. Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do o art. 269, I do Código de Processo Civil.”

Cabe consignar, por oportuno e relevante, que
não se ignora a circunstância de que a Sentença, de fato, registrou na sua fundamentação que JUSSARA HELENA FERREIRA “
não possuía bens particulares
”
, consoante se constata no seguinte trecho,
in verbis:

“Merece destaque que JUSSARA HELENA FERREIRA ao morrer, não possuía bem particulares, muito pelo contrário, todos os bens pertenciam a Alcyro Chaves de Rezende e os bens adquiridos por este durante a união estável, o foram em sub-rogação a bens adquiridos anteriormente à união estável ou de frutos destes.

Assim, ao outorgar procuração ao Dr. Cláudio Ferreira Ferraz com os poderes da cláusula "ad judicia" e mais os de "transigir, desistir da ação, receber, dar quitação e firma compromisso, especialmente para requer a abertura do inventário de Jussara Helena Ferreira perante o Juízo da Comarca de Vitória/ES.,.. " (fl. 08), Alcyro Chaves de Rezende buscava, apenas e tão somente, inventariar as cotas escriturais minoritárias de JUSSARA HELENA FERREIRA na empresa AGROPECUÁRIA CHAVES, regularizando, assim, o composição societária.

Em sua declaração de fl. 192, afirmou a Dra. Picanço:

“...DECLARO a quem possa interessar que conheci o Sr. Alcyro Chaves, quem me contratou para emitir parecer sobre União Estável. Que estive com esse senhor em sua residência por cinco vezes.
Que durante o contato, ele demonstrou preocupação exacerbada com um advogado sobrinho de sua companheira de nome Cláudio, quem ele havia outorgado procuração para fazer o inventário sua ex-companheira Jussara que havia falecido
. Que o Sr. Alcyro disse que tentou vender sua fazenda, mas que o Sr. Cláudio havia dito ao possível comprador que metade da fazenda teria que ser entregue aos herdeiros de Jussara, apesar da união estável ter sido iniciada após a aquisição do imóvel. Que disse ainda o Sr. Cláudio que era melhor esperar o Sr. Alcyro morrer, já que o mesmo estava com câncer e não duraria muito e o preço da fazenda iria ser menor quando negociado por ele. Que fui contratada para verificar se existia alguma pendência na venda do imóvel referente aos herdeiros de sua ex-companheira, bem como aos demais bens que o mesmo possuía.
Que verifiquei após estudo que não existia nada a ser partilhado, pois a ex-companheira havia falecido e todos os bens haviam sido adquiridos antes da união estáve
l. Que o Sr. Alcyro demonstrou preocupação de estar sendo roubado pelo referido advogado, pois ele disse que havia passado procuração e não sabia o que ele poderia estar fazendo com aquilo.
Que o Sr. Alcvro deixou claro que jamais havia partilhado parte de seu patrimônio qualquer pessoa que fosse e que Vinha medo se. tivesse que dividir seus bens com a família da ex-çompanhçira que estava tentado se aproveitar dele
. Que nesse dia, estava também presente o Sr. Luiz Renato Belesa, quem ouviu tudo."

Em juízo (fls. 527/536) ratificou a declaração acima, bem como o depoimento prestado junto à OAB/ES, o qual se encontra às fls. 459/460 dos autos:

"que ratifica em todos os seus termos a declaração firmada pela depoente, que se encontra às fls. 192 dos autos; que ratifica o depoimento prestado junto à OAB/ES e constante de fls. 459/460 dos autos;"

E disse mais:

"que segundo o Sr. ALCIRO, a Sra. Jussara "não tinha onde cair morta" e que o único patrimônio que a mesma possuía era 0,5% das cotas de uma empresa do Sr. ALCIRO na qual ele a havia colocado como cotista
; que o Sr. ALCIRO, em momento algum afirmou que tivesse transferido parte do seu patrimônio para a genitora da Sra. JUSSARA; que o Sr. ALCIRO afirmou que p patrimônio dele foi formado antes de qualquer relacionamento com a Sra. JUSSARA; que o Sr. ALCIRO falou que estava vendo o seu patrimônio ser dilapidado que estava muito preocupado, pois andava assinando muitos documentos, alguns com título de procuração e que tais documentos eram assinados, de regra, à noite, e que ele não tinha a oportunidade de ler o çonteúdo dos mesmos
: que o Sr. ALCIRO chegou, inclusive, a dizer para a depoente que estava com medo de ser roubado pelos familiares da Sra. Jussara e pelo seu sobrinho advogado CLAUDIO, que o Sr. ALCIRO declarou para a depoente que assinara procurações, mas que não sabia dizer se existia inventário dos bens deixados pela Sra. JUSSARA; que o Sr. ALCIRO comentou com a depoente que tentou vender a fazenda em vida mas foi obstado pelo Dr. CLAUDIO;
que não sabe, nem nunca soube, da existência do inventário partilha da Sra. JUSSARA, firmado pelo ALCIRO, tendo o afirmado à depoente que não sabia da existência deste inventário
; que tais ocorrências se deram na presença do Sr. LUIZ BELEZA;"

Destarte, outra não pode ser a conclusão a que se chega, se não a de quê: a doação dos bens do Sr. Alcyro Chaves de Rezende nos autos do arrolamento dos bens deixados por sua companheira Jussara Helena Ferreira à herdeira desta, Sra. Zelinda Ferrari de Barros não representava a expressão de sua livre, consciente e voluntária vontade.”

De igual forma, nota-se que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando do julgamento do
REsp 1.551.430/ES
interposto nos autos daquela demanda primitiva, também fez referência ao trecho da fundamentação da Sentença que considerou que JUSSARA HELENA FERREIRA “
não possuía bens particulares
”, na esteira do
Voto-Vencedor proferido pelo Eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
,
in litteris:

“
4.2. Segunda premissa fática inconteste é que "... Jussara Helena Ferreira ao morrer, não possuía bens particulares, muito pelo contrário, todos os bens pertenciam a Alcyro Chaves de Rezende e os bens adquiridos por este durante a união estável, a forma em sub-rogação a bens adquiridos anteriormente à união estável ou de frutos destes" (sentença, fl. 1095)
.

Por conseguinte, não haveria falar em direito à herança nem em meação sobre os bens particulares, porquanto anteriores ao início da relação, sendo justamente esse o fundamento adotado pela instância de origem para concluir que, em verdade, o que ocorreu no processo foi uma doação indevida
.”

Neste diapasão, conquanto não se desconheça que a premissa fática – de que JUSSARA HELENA FERREIRA “
não possuía bens particulares
” – foi objeto de alusão em pronunciamentos judiciais levados a efeito naquele primitiva demanda, certo é que assim o foi tão somente para fins de fundamentação acerca do que decidido, no intuito de ser deliberado conclusivamente que não teria ocorrido a indispensável e válida manifestação de vontade de ALCYRO CHAVES DE REZENDE de transferir metade de seu bens à
Zelinda Ferrari de Barros
, Genitora e única Herdeira de
Jussara
, daí porque seria nula a Partilha por ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS homologada na SENTENÇA (Processo nº. 024.03.015909-9
).

Logo, não há se falar em eventual imutabilidade de tais fundamentos, porquanto, na linha do regramento processual vigente, a referida motivação não se encontra protegida pelo manto soberano da coisa julgada
.

A esta altura, importa consignar, outrossim, que, a despeito de ter sido considerado que JUSSARA HELENA FERREIRA “
não possuía bens particulares
”, a
Sentença
da demanda primitiva quando nada também consignou que “
Alcyro Chaves de Rezende buscava, apenas e tão somente, inventariar as cotas escriturais minoritárias de JUSSARA HELENA FERREIRA na empresa AGROPECUÁRIA CHAVES, regularizando, assim, a composição societária
”.

Na espécie, a aludida circunstância, conquanto não conte com o atributo da imutabilidade, corrobora a necessidade de que tais aspectos de ordem patrimonial sejam objeto de profícua apuração, avaliando-se, notadamente com amparo em robusta prova documental e à luz dos efetivos marcos temporais da União Estável em comento, a existência, ou não, de bens que integrariam, em tese, a esfera jurídica de JUSSARA HELENA FERREIRA
.

Frise-se, por oportuno e relevante, apenas para evitar inadvertida objeção, que
não se pretende firmar qualquer juízo de valor acerca do fato de que JUSSARA HELENA FERREIRA teria, ou não, eventuais bens quando de seu falecimento
. Cuida-se, por certo, de controvérsia a ser oportunamente deliberada pelo Juízo
a quo
com amparo em elementos de prova carreados ao feito de origem.

De todo modo, a relevância de considerar que tais fundamentos não são acobertados pela coisa julgada reside na circunstância de que
a Magistrada de Primeiro Grau não poderia ter revogado, por meio da Decisão recorrida, a ordem de indisponibilidade de bens ao seu tempo concedida tão somente com amparo na premissa de que houve o trânsito em julgado da primitiva AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA

(Processo nº. 0009667-90.2010.8.08.0024), o que restou chancelado pelo Acórdão recorrido
.

Entretanto, ao proceder da aludida forma,
data venia
,
restaram desconsideradas as premissas de que
(
I
)
a Lei processual não assegura a proteção dos fundamentos por meio da coisa julgada
; e (
II
)
acabou sendo inobservado os contornos da
demanda de origem, que, além de versar sobre outros bens que não estavam contemplados na causa primitiva, também está precipuamente amparado em outras teses jurídicas que buscam invalidar a Escritura Pública de Inventário Extrajudicial pelos Herdeiros apenas de ALCYRO
CHAVES DE REZENDE
.

Neste particular, impõe-se rememorar que esta
Egrégia Terceira Câmara Cível
, quando do julgamento da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0004947-12.2012.8.08.0024
, ao
anular a SENTENÇA
terminativa proferida na demanda de origem, ordenando o retorno dos autos para seu prosseguimento na forma legal,
alertou que

a lide envolve outras questões jurídicas que devem ser oportunamente apreciadas pelo Juízo
a quo
, como se constata no seguinte trecho do judicioso
Voto do Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, então Relator daquele recurso,
in litteris:

“(...)
Saliento que o recorrente alegou que “além de matérias relacionadas a validade da referida partilha ... outras foram alegadas, tais como: III) o fato da escritura pública violar flagrantemente o disposto no artigo 982, do Código de Processo Civil [de 1973]; IV) o fato de que existe declaração falsa na escritura pública; e V) o fato da escritura pública de inventário não abranger a integralidade dos bens deixados por Alcyro Chaves de Rezende” (fl. 668). Tais matérias não foram apreciadas pelo ilustre Juiz de Direito na sentença até mesmo em razão de ter reconhecido a carência superveniente do interesse de agir, não se encontrando o processo, destarte, em condições de imediato julgamento pelo Tribunal
.

Por tais motivos, não me parece cabível o julgamento do mérito da lide pelo Tribunal nesta oportunidade.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, reformo a respeitável sentença e, deste modo, reconheço não configurada perda superveniente do interesse processual, devendo o processo retomar seu curso em primeiro grau
.”

Nesta toada, percebe-se,
data maxima venia
, que o Acórdão recorrido não examinou tais premissas, que, decerto, ao serem enfrentadas nesta oportunidade, conduzem, a meu sentir, à conclusão diversa da adotada naquela oportunidade.

Por conseguinte, assiste razão ao Recorrente quando afirma que o Acórdão recorrido “
não menciona o fato de existirem outras matérias alegadas no processo de origem
” (id. 4939772, p. 10).

Nada obstante, ao examinar tais aspectos nestes Embargos de Declaração, acolhendo-os em parte com efeitos modificativos, é preciso deliminar que
a hipótese não permite o provimento integral da pretensão deduzida em sede de Agravo de Instrumento, mas apenas parcialmente, para anular a Decisão de Primeiro Grau, restabelecendo o
Decisum
de indisponibilidade de bens.

Em resumo, associado à circunstância de que não houve a formação de coisa julgada quanto ao fundamento de suposta inexistência de bens particulares de JUSSARA HELENA FERREIRA – daí porque o trânsito em julgado na demanda primitiva não poderia ser usado como premissa única para revogar a ordem de indisponibilidade ao seu tempo concedida –, nota-se, também, como exaustivamente ressaltado, que
o feito de origem encontra-se amparado em outras causas de pedir, cujas premissas, por certo, não podem ser ignoradas pelo Juízo
a quo
.

Nesta linha de compreensão,
além de conflitar com tal regramento processual de ausência de proteção pela coisa julgada, a revogação imediata da medida liminar constritiva se revelou por demais prematura, com risco de potenciais danos a terceiros, diante da possibilidade de alienação dos bens litigiosos
, na medida em nem sequer restaram examinados as demais teses da causa a ponto de infirmar eventual configuração do pressuposto da plausibilidade jurídica
.

Isto posto,
concessa maxima venia
aos Eminentes Desembargadores que adotaram compreensão distinta, manifesto divergência, no sentido de CONHECER E CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conferindo-se-lhes efeitos infringentes para CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e, por conseguinte, anular a Decisão recorrida, restabelecendo a Medida Liminar de indisponibilidade de bens ao seu tempo concedida nos autos de origem, sem prejuízo de sua oportuna reapreciação pelo Juízo
a quo
, juntamente com as demais postulações insertas na exordial, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR